Tribunal: TJSP
Processo: 2208208-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Indenizatória – Tutela Provisória de Urgência – Indeferimento – Pretensão dos autores ao bloqueio dos bens dos corréus a fim de garantir a execução em caso de procedência da ação indenizatória – Não demonstração, de plano, do risco de dilapidação patrimonial por parte dos requeridos, alienação ou qualquer artifício fraudulento que autorizasse a medida – Ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Indenizatória – Tutela Provisória de Urgência – Indeferimento – Pretensão dos autores ao bloqueio dos bens dos corréus a fim de garantir a execução em caso de procedência da ação indenizatória – Não demonstração, de plano, do risco de dilapidação patrimonial por parte dos requeridos, alienação ou qualquer artifício fraudulento que autorizasse a medida – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Recurso desprovido.